Tribunal: STF
Processo: AI 504771
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA FUNDADA EM TÍTULO 
   EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL: POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO 
   AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.	A execução contra a 
   Fazenda Pública, fundada em título executivo extrajudicial, não 
   viola o art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.
2.	Agravo
   regimental improvido.